Tribunal: TJDFT
Processo: 0742528-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. ELEVADOR. PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS. AVISO PRÉVIO INEFICIENTE. MORADOR PRESO. STRESS EMOCIONAL. DANOS MORAIS.

1 – Dano moral. Violação a direitos da personalidade. A caracterização do dano moral pressupõe a violação a atributos da personalidade, representada por valores como a vida, a saúde, a integridade física ou psíquica, a honra, etc... Não obstante o desconforto que o fato representa, não há evidência de violação a direitos da personalidade pelo fato de ficar retida no elevador pelo tempo de 6 minutos. É um fato desagradável, mas compatível com o atual estágio de desenvolvimento da nossa sociedade.

2 – Causalidade. Ainda que se alegue que a autora teve complicações em sua saúde em razão do incidente, esta não pode ser imputado simplesmente ao réu. Não há demonstração cabal de causalidade entre o fato e o estado de saúde da ré a partir de critérios técnicos. A partir de uma avaliação de experiência comum não se pode chegar a conclusão neste sentido. Rejeita-se, pois, a pretensão de indenização por danos morais.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.